Tribunal: TJMT
Processo: 1025149-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1025149-03.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Vinicius Ferrarin Hernandez
Paciente: Alisson Santos Amaral
Impetrado: Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta
O presente habeas corpus, com pedido in limine litis, foi impetrado pelo Defensor Público Vinicius Ferrarin Hernandez ao argumento de que o paciente Alisson Santos Amaral sofre constrangimento ilegal, uma vez que é mantido preso preventivamente por excessivo lapso temporal, pela autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, ora apontada como coatora.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 23.3.2020, e encontra-se preso preventivamente, acusado formalmente da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para este fim (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006.
Assim, o impetrante aduz que está caracterizado o constrangimento ilegal, porquanto o paciente permanece preso há mais de nove meses, sem que a defesa tenha dado qualquer motivo para o elastério processual, e, pelo que aponta nos autos, não há previsão para o término da instrução, tendo em vista que a audiência de continuidade da instrução, antes aprazada para o dia 26.11.2020, teve que ser redesignada, e não há data certa para a continuação da solenidade, sobretudo porque o magistrado estará de licença compensatória nos próximos dias, bem como se aproxima o recesso forense.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja garantido ao paciente o direito de aguardar em liberdade o deslinde processual, aplicando, se necessárias, algumas medidas cautelares alternativas à prisão.
No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Com visto, o impetrante assegura que o paciente Alisson Santos Amaral sofre constrangimento ilegal porque é mantido preso preventivamente por excessivo lapso temporal, sem qualquer contribuição da defesa.
Apesar do demasiado tempo percorrido até o presente momento, não há como creditar todo o retardo processual à autoridade judiciária apontada como coatora, pois, ante a precária documentação anexada ao feito – basicamente cópia da denúncia, ata da primeira audiência de instrução e decisão que desmarcou a continuidade da instrução – não há como afirmar, desde já, que a defesa não contribuiu para a procrastinação do feito, ou, por ventura, tenham ocorrido outros incidentes processuais que justifique o elastério processual.
Em outras palavras, o mero fato de o magistrado ter cancelado a realização da audiência de instrução, em continuidade, por si só, não caracteriza desídia na condução do feito.
Dessarte, não havendo como aferir de plano qualquer situação de constrangimento ilegal, indefiro a medida liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à douta autoridade acoimada coatora, as quais deverão ser prestadas de forma objetiva e, principalmente, esclarecedora, acerca da demora da tramitação do feito.
Estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator